Tribunal: CARF
Processo: 10410.721467/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp 1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida).
TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREA AGRÍCOLA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como o transporte de funcionários e os combustíveis e lubrificantes destinados para este fim (Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134) (Acórdão no 9303-014.846).
MATERIAIS DE LIMPEZA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos (inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003), em relação aos dispêndios com materiais de limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no ambiente produtivo.
Não obstante a atividade de produção realizada pelo contribuinte não ser a produção de alimentos nem estar relacionada à saúde, pode-se concluir que as despesas com limpeza das instalações, máquinas e equipamentos industriais atendem ao critério da essencialidade, uma vez que a sua falta implica em substancial perda de qualidade do produto produzido (produção de açúcar e álcool).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721467/2010-07
ACÓRDÃO
9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve
ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp
1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica exercida).
TRANSPORTE
DE
PESSOAL.
ÁREA
AGRÍCOLA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada no processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, tais como o transporte de funcionários e os
combustíveis e lubrificantes destinados para este fim (Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134) (Acórdão no 9303-014.846).
MATERIAIS
DE
LIMPEZA
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, há possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos (inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003), em relação aos dispêndios com materiais
de limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no ambiente produtivo.
Não obstante a atividade de produção realizada pelo contribuinte não ser a
produção de alimentos nem estar relacionada à saúde, pode-se concluir
que as despesas com limpeza das instalações, máquinas e equipamentos
industriais atendem ao critério da essencialidade, uma vez que a sua falta
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
2
implica em substancial perda de qualidade do produto produzido
(produção de açúcar e álcool).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento parcial, para reconhecer o direito a crédito em relação a despesas com materiais de
limpeza, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pelo provimento integral.

Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-006.198, de 16/12/2019, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, nos termos da ementa
transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
3
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE CANA,
AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e
álcool (etanol) também pode ser levada em consideração para fins de apuração
de créditos para a Contribuição em destaque. Precedentes deste CARF.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa
de créditos indevidos tomados pela contribuinte.
RATEIO. RECEITAS CUMULATIVAS E NÃO CUMULATIVAS.
Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, em relação apenas a uma parte de suas
receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos,
despesas e encargos vinculados a essas receitas.
CRÉDITOS PRESUMIDOS. RATEIO PROPORCIONAL.
Os créditos presumidos da agroindústria disciplinados pelo art. 8o da Lei n°
10.925/2004 se submetem às formas de rateio previstos nos arts. 3o das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003.
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS.
TRANSPORTE
DE
FUNCIONÁRIOS.
AQUISIÇÕES
DE
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos.
Não há previsão legal para creditamento sobre gastos com serviços de transporte
de funcionários e com as aquisições de combustíveis e lubrificantes não utilizados
diretamente no processo produtivo.
Breve síntese do processo
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de COFINS não-cumulativa-
Exportação, relativo a créditos apurados no 1° trimestre de 2007, amparado na Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003. Com o intuito de se analisar a procedência dos créditos pleiteados pela
empresa foi então aberto o MPF-Mandado de Procedimento Fiscal (fls.21/35), resultando no
deferimento parcial, pelos motivos que explanamos a seguir:
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
4
1. Aplicação incorreta dos percentuais de rateio para a cana de açúcar adquirida
de pessoa física
2. 2. Apuração incorreta dos percentuais de rateio
3. Glosa de créditos de bens utilizados como insumos no processo produtivo
A autoridade fiscal explica que constatou na análise dos arquivos magnéticos
entregues pela empresa, a existência de diversos bens que não se enquadram no
conceito de insumo. Dentre estes bens, lista os seguintes:
- EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e itens diversos de vestuário e
uniformes, tais como avental de couro, bota de borracha, luva de couro,
camisas, capacete, óculos de proteção, protetor auricular, colete, meião, calça
etc.;
- Material de Limpeza: cloro, soda cáustica, detergente, sabão etc.; · Material de
Construção: pregos, lâmpadas, luminárias, estruturas metálicas, cimento, tubo
pvc esgoto, tablado de madeira, tubo de concreto, tintas e pincéis, ferragens em
geral;
- Material de Manutenção de Motocicletas e Veículos Leves: gasolina, buzinas,
espelho, lanternas, antenas, amortecedores, cabos, peças para bicicletas etc.;
- Material de Comunicação: rádios, bateria para rádio portátil, peças para
radiocomunicação, antena etc.;
- Ferramentas e suas partes: martelo, alicate, chaves de fenda, furadeira,
serrote, esmerilhadeira, brocas, lima etc.;
- Materiais Diversos: bebedouro, bateria de fogos 12 tiros, ração para peixe,
condicionador de ar, faqueiro, brinquedos etc.
4. Glosa em créditos de serviços utilizados como insumos no processo produtivo
O Auditor Fiscal relata que constatou em análise do arquivo magnético que a
empresa se creditou da totalidade dos serviços que lhe foram prestados,
independentemente de serem aplicados ou não no processo produtivo. Informa
que foram encontrados serviços os mais diversos possíveis, tais como: advocacia
em geral, planejamento tributário, cobrança bancária, construção civil,
transporte de pessoal, serviço médico e hospitalar, serviço de análise clínica,
propaganda e marketing, confecção de material promocional, manutenção de
motos e veículos leves, auditoria, serviços de despachante etc.
Entende que não é possível à contribuinte se creditar de créditos relativos aos
dispêndios com os serviços indicados por não estarem enquadrados no conceito
de insumos do processo produtivo. Traz soluções de consulta emitidas pela RFB
neste sentido.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
5
Após a Manifestação de Inconformidade proposta pela contribuinte (fls.201/229), a
lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Curitiba/PR - Acórdão 06-50.066 (fls.270/283), em
sessão realizada na data de 19/11/2014, que por unanimidade de votos, julgou pela sua
improcedência, não reconhecendo o direito creditório trazido a litígio.
Irresignada, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário (fls.289/333), por meio do
qual, basicamente, repete os mesmos argumentos já declinados na sua Manifestação de
Inconformidade. Contesta, expressamente, a glosa dos créditos sobre as aquisições: (i) EPI; (ii)
material de limpeza; (iii) material de construção; (iv) material de manutenção de motocicletas e
veículos leves; (v) material de comunicação; (vi) ferramentas e suas partes, bem como sobre (vii)
prestação de serviços de construção civil; (viii) transporte de pessoal; (ix) manutenção de veículos
leves; e, (x) serviços de comunicação.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo submetidos
à apreciação da Turma julgadora (fls.318/342), que deu parcial provimento ao recurso, para
reconhecer o crédito da contribuição sobre os seguintes gastos:
a) EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e itens diversos de vestuário e
uniformes, tais como: avental de couro, bota de borracha, luva de couro, camisas, capacete,
óculos de proteção, protetor auricular, colete, meião, calça;
b) Material de Construção: pregos, lâmpadas, luminárias. estruturas metálicas,
cimento, tubo pvc esgoto, tablado de madeira, tubo de concreto, tintas e pincéis, ferragens em
geral (apenas os serviços aplicados nos imóveis em que realizada a atividade produtiva da
Recorrente - produção de açúcar e álcool e se a manutenção não implicar o aumento de vida útil
do prédio superior a um ano, caso em que deverá será depreciada juntamente com o bem);
c) Material de Manutenção de Motocicletas e Veículos Leves: gasolina, buzinas,
espelho, lanternas, antenas, amortecedores, cabos, peças para bicicletas (apenas os aplicados na
produção);
d) Material de Comunicação: rádios, bateria para rádio portátil, peças para
radiocomunicação, antena;
e) Ferramentas e suas partes: martelo, alicate, chaves de fenda, furadeira, serrote,
esmerilhadeira, brocas, lima;
f) Material de Construção: pregos, lâmpadas, luminárias. estruturas metálicas,
cimento, tubo pvc esgoto, tablado de madeira, tubo de concreto, tintas e pincéis, ferragens em
geral (apenas os bens aplicados nos imóveis em que realizada a atividade produtiva da Recorrente
- produção de açúcar e álcool e se a manutenção não implicar o aumento de vida útil do prédio
superior a um ano, caso em que deverá será depreciada juntamente com o bem);
g) Construção Civil: CHM Edificações, Rivaben Construções, CIPESA Engenharia
(apenas os serviços aplicados nos imóveis em que realizada a atividade produtiva da Recorrente -
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
6
produção de açúcar e álcool e se a manutenção não implicar o aumento de vida útil do prédio
superior a um ano, caso em que deverá será depreciada juntamente com o bem).
Foram opostos Embargos de Declaração (fls.352/362), por parte do contribuinte,
suscitando omissões e contradições no julgado. No entanto, foram rejeitados em Despacho de
Admissibilidade de Embargos (fls.499/504).
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada da decisão, insurgiu-se a contribuinte contra o resultado do
julgamento, apresentando Recurso Especial de Divergência (fls.511/526), apontando o dissenso
jurisprudencial que visa rediscutir o entendimento firmado, quanto as seguintes matérias/paradigmas:
a) crédito de Cofins - transporte de funcionários (Acórdão 3401-010.910);
b) crédito de Cofins - combustíveis e lubrificantes (Acórdãos 3301-009.548 e
3302-006.737); e,
c) crédito de Cofins - materiais de limpeza (Acórdão 3302-006.737).
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, admitiu o Recurso
Especial interposto pela contribuinte (fls.539/546).
Devidamente cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
proposto pela Fazenda Nacional, a contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls.548/557),
pugnando pelo desprovimento do recurso.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, e deve ser conhecido,
tendo em vista a atendimento aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 67,
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações. É o que passa a demonstrar.
a) crédito de Cofins - transporte de funcionários:
Em relação a primeira divergência suscitada pela contribuinte, confrontando os
arestos paragonados (Acórdão 3401-010.910), verifico haver similitude fática e divergência
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
7
interpretativa em relação ao inciso II do art. 3o da das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. Enquanto a
acórdão recorrido, levando em consideração os critérios da essencialidade e da relevância
definidos pelo STJ, entendeu que não é admissível o crédito sobre serviço de transporte de
funcionários, uma vez “não se concebe que tal serviço seja aplicado na produção, pois se encontra
apartado do processo produtivo”.
Segue um trecho do voto nesse sentido:
No que tange ao item 2, nenhum dos serviços relacionados no relatório podem
ser considerados insumos, nos termos da definição de insumos já explicada.
Porém, nenhum dos serviços glosados são intrínsecos ao processo produtivo do
bem destinado à venda, isto é, nenhum deles guardam vinculação direta com o
processo produtivo da empresa.
Relativamente, ao serviço de transporte de pessoal, também glosado pela
fiscalização e expressamente contestado pela manifestante, igualmente, não se
concebe que tal serviço seja aplicado na produção, pois se encontra apartado do
processo produtivo. Por que razão, não é admissível o creditamento pretendido
pela recorrente.
Em sentido oposto, o Acórdão indicado como paradigma (3401-010.910), único
aceito no Despacho de Admissibilidade, que trata de empresa que também desenvolve atividade
agroindustrial, entendeu que o serviço de transporte de funcionários é uma etapa indispensável
ao seu processo produtivo, a justificar a reversão da glosa, consoante se extrai da própria ementa
do julgado citado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
CRÉDITO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ZONA RURAL EM ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
Considerando a atividade agroindustrial desenvolvida, o deslocamento dos seus
funcionários para zonas rurais, de difícil acesso, onde deverão ser
necessariamente realizadas as atividades de plantio/colheita/corte da cana-de-
açúcar, diferentemente de outras situações, não configura um pagamento de um
benefício ao empregado, mas sim um custo essencial à própria viabilização do
processo produtivo em si, amoldando-se, portanto, aos critérios fixados pelo STJ
no REsp no 1.221.170/PR, julgado em sede de recurso repetitivo.
Logo, deve ser conhecido o recurso nesse primeiro ponto.
b) crédito de Cofins - combustíveis e lubrificantes:
Em relação aos créditos apropriados sobre os custos com combustíveis e
lubrificantes, com base no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, requer a recorrente, que lhe
seja assegurada e apropriação dos créditos pleiteados sobre as aquisições de combustíveis e
lubrificantes, “ainda que não exerçam ação direta sobre a mercadoria em produção”. Nesse
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
8
sentido, defende que “deve-se reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos
das contribuições os combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, inclusive pela produção de insumos do insumo efetivamente utilizado na produção do
bem ou serviço finais disponibilizados pela pessoa jurídica (insumo do insumo)”.
Consta do recurso as seguintes alegações de defesa postas pela recorrida em
relação ao tema:
B. Da Indevida Glosa de Créditos Alusivos à Combustíveis e Lubrificantes
18. Consta na ementa do v. acórdão recorrido a manutenção das glosas dos
créditos decorrentes das aquisições de combustíveis e lubrificantes que
porventura não foram utilizados diretamente no processo produtivo.
19. Todavia, o julgado que serviu de base para as conclusões do aresto impugnado
estabeleceu, unicamente, que os insumos sejam utilizados de forma pertinente e
necessária à atividade empresarial, ainda que não exerçam ação direta sobre a
mercadoria em produção.
20. O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018 tratou
especificamente de tal ponto: “(...) com base no conceito de insumos definido na
decisão judicial em voga, deve-se reconhecer que são considerados insumos
geradores de créditos das contribuições os combustíveis e lubrificantes
consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer
etapa do processo de produção de bens ou de prestação de serviços, inclusive
pela produção de insumos do insumo efetivamente utilizado na produção do bem
ou serviço finais disponibilizados pela pessoa jurídica (insumo do insumo)”.
21. Segundo o sobredito Parecer, “exemplificativamente, permitem a apuração
de créditos na modalidade aquisição de insumos combustíveis consumidos em: a)
veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta
industrial; b) veículos que fazem o transporte de matériaprima, produtos
intermediários ou produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa
jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços
domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na
atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte, etc.”.
22. Nesse contexto, revela-se absolutamente impróprio o não acatamento do
creditamento sob enfoque, visto que não há no citado repetitivo do STJ a
existência da restrição estabelecida no acórdão recorrido, devendo ser
assegurada a ampla apropriação de todos dos créditos pleiteados pela recorrente
decorrentes das aquisições de combustíveis e lubrificantes, consoante os
seguintes precedentes desse Colendo CARF:
(...)
Nesse ponto, oportuno ressaltar que a Turma a quo, utilizou-se como razão de
decidir, os critérios de essencialidade e relevância definidos pelo STJ e a atividade exercida pela
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
9
contribuinte, inclusive na fase agrícola, para produção de açúcar e álcool. Essa informação está
explicita no trecho do voto transcrito abaixo:
Contudo, aplicados os critérios da essencialidade e da relevância, nos termos do
entendimento definitivo do STJ, o que significa aferir a imprescindibilidade do
custo ou despesa ou a sua importância para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte – no caso da Recorrente, a
produção de açúcar e álcool, tanto para fins carburantes como para outros fins
(no entender hoje majoritário, compreende a fase agrícola, na qual produzida a
cana de açúcar) –, entendemos que esta faz jus aos créditos sobre os seguintes
custos e despesas (a defesa da Recorrente, um tanto quanto genérica, não
ingressou nos pormenores da utilização dos produtos e serviços glosados):
Levando em consideração o acima exposto, inclusive o fato das alegações genéricas
quanto a utilização dos insumos no processo produtivo, entendeu o acórdão recorrido que não há
amaro legal na legislação quanto a possibilidade de aproveitamento de crédito das contribuições
ao PIS/COFINS sobre “aquisições de combustíveis e lubrificantes não utilizados diretamente no
processo produtivo”. Esta posição está explicita na ementa, a qual peço vênia para novamente
escrever o trecho nesse sentido:
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS.
TRANSPORTE
DE
FUNCIONÁRIOS.
AQUISIÇÕES
DE
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos.
Não há previsão legal para creditamento sobre gastos com serviços de transporte
de funcionários e com as aquisições de combustíveis e lubrificantes não
utilizados diretamente no processo produtivo. (grifou-se)
Para comprovar a divergência indica como paradigma o Acórdão no 3301-009.548,
cuja ementa transcreve-se abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2006 CRÉDITOS.
CUSTOS/DESPESAS. EQUIPAMENTOS. PROTEÇÃO INDIVIDUAL. MATERIAL DE
LIMPEZA, LAVANDERIA. VESTIMENTA. EMPREGADO, EXAME LABORATORIAL.
CONTROLE DE QUALIDADE, SOFTWARE. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) equipamentos de proteção individual,
material
de
limpeza,
lavanderia,
vestimenta de
empregados,
exames
laboratoriais/controle de qualidade; 2) licenças de softwares utilizados no
processo produtivo; 3) serviços de manutenção, peças de reposição, combustíveis
e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o transporte de
produtos em elaboração entre os estabelecimentos do contribuinte, bem como
em empilhadeiras para a movimentação da produção, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
10
disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para
reconhecer o direito de o contribuinte descontar/aproveitar créditos sobre tais
custos/despesas. (grifou-se)
Sobre o julgado, consta no corpo do voto, o seguinte:
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como
objetivo social, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a compra, a
venda e o abate de gado bovino; sua industrialização e comercialização no
mercado interno e externo; a produção e processamento de alimentos destinados
à alimentação humana e rações para animais; e a prestação de serviços de
logística (transportes).
Assim, os custos/despesas incorridos com: 1) equipamentos de proteção
individual, material de limpeza, lavanderia, vestimenta de empregados, exames
laboratoriais/controle de qualidade; 2) licenças de softwares utilizados no
processo produtivo, ou seja, nas câmaras frias dos frigoríficos/indústrias; 3)
manutenção, peças de reposição, combustíveis e lubrificantes utilizados na frota
própria de caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre os
estabelecimentos do contribuinte, bem como em empilhadeiras para a
movimentação da produção, geram créditos da contribuição, passíveis de
desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
Também, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-
se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170, para reconhecer o direito de o contribuinte
apurar créditos sobre eles.
Pelas transcrições acima, percebe-se que o primeiro acórdão paradigma indicado
pela recorrente está de acordo com o decidido pelo Acórdão recorrido, uma vez que ambos
possuem a mesma razão de decidir, ou seja, o mesmo entendimento sobre o tema de que os
custos com combustíveis e lubrificantes geram crédito das contribuições quando utilizados no
processo produtivo, levando em consideração a atividade exercida pela empresa.
Consequentemente, resta latente a ausência de demonstração de divergência jurisprudencial,
capaz de ensejar o conhecimento do recurso nesse ponto. Ademais, o acórdão paradigma sequer
tratou de custos com combustíveis no transporte de funcionários, como explicitamente tratado no
acórdão recorrido.
Quanto o segundo acórdão indicado como paradigma (Acórdão 3302-006.737), no
que se refere aos custos com combustíveis e lubrificantes, o Colegiado entendeu ser passível de
geração de créditos “os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são empregados
diretamente no processo industrial, como aqueles que alimentam as máquinas agrícolas e que
transportam os insumos, peças de manutenção e as próprias máquinas, desde que essenciais à
atividade”. Portanto, até aqui não há dissenso jurisprudencial, como dito acima.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
11
No entanto, ainda, em relação ao Acórdão 3302-006.737, a Turma a quo enfrentou
o tema sobre a possibilidade de crédito na aquisição de combustível utilizado no transporte de
pessoas. Ressalta-se, que apesar de no corpo do voto, especificamente, no item “2.7.7. Aquisição
de fertilizantes, combustíveis, transporte de resíduos e passageiros (item 6.3.1 - "sem identif", item
114 do Recurso Voluntário)”, constar que o contribuinte “deixou de demonstrar a sua
essencialidade e indispensabilidade ao processo produtivo”, e que por isso foi mantida a glosa
em relação a tais custos. Vejamos:
2.7.7. Aquisição de fertilizantes, combustíveis, transporte de resíduos e
passageiros (item 6.3.1 - "sem identif", item 114 do Recurso Voluntário).
Este item diz respeito as despesas sem identificação. Algumas das quais foi
possível vislumbrar a sua natureza pela razão social do fornecedor, mas outras
não, conforme evidenciado no Auto de Infração.
"6.3.1 sem identif
As despesas sem a possibilidade de identificação não foram aceitas. Através
da razão social do fornecedor foi possível manter as aquisições de produtos
químicos utilizados na produção, bagaço de cana, levedura e transportes de
açúcar e álcool. Foram glosadas as demais despesas sem possibilidade de
identificação ou por se tratar de aquisições de fertilizantes, combustíveis,
transportes de resíduos e passageiros, que foram objeto de glosas nas
análises descritas anteriormente."
A Recorrente argumenta que são todas despesas inerentes ao processo produtivo
do açúcar e do álcool, inclusive da fase agrícola, mas deixou de demonstrar a sua
essencialidade e indispensabilidade ao processo produtivo, razão pela qual voto
no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário no que diz respeito a estes
pontos suscitados.
Fez constar na ementa do referido julgado e no dispositivo, o deferimento de tais
créditos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Exercício: 2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR)
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE CANA,
AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
12
A fase agrícola do processo produtivo de cana de açúcar que produz o açúcar e
álcool (etanol) também pode ser levada em consideração para fins de apuração
de créditos para a Contribuição em destaque. Precedentes deste CARF.
(...)
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NA FASE AGRÍCOLA.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados diretamente no processo industrial, como aqueles que alimentam
as máquinas agrícolas e que transportam os insumos, peças de manutenção e as
próprias máquinas, desde que essenciais à atividade.
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.
(...)
Eis o dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial para reconhecer o creditamento sobre Carregamento/Reboque de Cana,
Colhedeira de Cana Picada, Colheita de Cana, Colheita de Cana Picada, Colheita
de Cana Fornecedores, Colheita de Cana Terceirizada, Corte Mecanizado Cana
Administrada, Corte Mecanizado Cana Fornecedores, Desenvolvimento
Agronômico, Estradas/Cercas/Pontes, Mecanização Agrícola, Mão de Obra
Agrícola, Oficina de Implementos, Outras Culturas Agrícola, Projeto Sorgo,
Plantio, Plantio Contratos, Plantio Mecanizado, Portos, Preparo do Solo, Preparo e
Plantio Mecanizado, Reboque de Cana, replanta Cana Soca, Serviços de
Fornecedores de Cana, Transporte Cana, Trato Cana, Trato Planta, Trato da Soca
e Vinhaça, despesas com arrendamento agrícola, despesas de óleo diesel
utilizado na fase agrícola, bens e serviços inseridos no centro de custo agrícola,
captação e tratamento da água para utilização da lavoura, serviços de laboratório
agronômico por meio do qual se aferem aspectos do solo e da cana, serviços de
manutenção agrícola e industrial, limpeza operativa das máquinas, inclusive
manutenção das balanças de cana, custos de armazenagem do açúcar e do álcool,
peças e componentes de máquinas agrícolas, embalagens de transporte,
acessórios para rolamentos, anéis de vedação, barras metálicas, borrachas, cabos
de aço, chapas metálicas, cabos diversos, conexões diversos, compressores
diversos, filtros, gaxetas, guinchos, mancal, mangueiras e tubos, perfis metálicos,
plásticos, pregos, rebites, retentores, rolamentos, tecidos e tubos, produtos
químicos utilizados no laboratório agronômico, transporte de produtos acabados
para armazenamento e posterior embarque, transporte de funcionários dentro
da unidade fabril, depreciações dos centros de custos agrícolas, depreciações de
centro de custos agrícolas, depreciações de esmerilhadeiras, talhas, agitadores,
amostradores, analisadores, autoclaves, balanças, bombas, câmaras frias,
carretas, centrifugadores, densímetros, desfibradores, destiladores, digestores,
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
13
espectrofotômetro,
estabilizadores,
estufas,
filtros,
fornos,
lavadores,
manômetros, medidores, microscópios, motores elétricos, painéis, redutores,
sondas, tanques, tornos, transceptores, veículos, etc. vinculados aos centros de
custos: armazém de açúcar interno, aguas residuais, balança de cana, central de
ar comprimido, expedição, higiene e medicina do trabalho, instrumentação,
laboratório industrial e microbiológico, laboratório de meristema, laboratório de
teor de sacarose, lavador de veículos e borracharia, manutenção mecânica,
oficina elétrica, oficina mecânica, posto de abastecimento, vencidos os
Conselheiros Walker Araújo, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede em relação ao creditamento de
transporte de produtos acabados para armazenamento e posterior embarque e
os Conselheiro Walker Araújo, Jorge Lima Abud, Muller Nonato Cavalcanti Silva
em relação ao transporte de funcionários dentro da unidade fabril. Os
Conselheiros Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus, Paulo Guilherme
Deroulede votaram pelas conclusões quanto ao crédito sobre despesas de
armazenagem, por entenderem ser desnecessária a vinculação a operações de
venda.
Portanto, em relação à matéria “b) crédito de Cofins. Combustíveis e lubrificantes”,
em especial o combustível usado no transporte de funcionários, o recurso especial deve ser
conhecido.
c) crédito de Cofins - materiais de limpeza:
Em relação ao crédito sobre materiais de limpeza, - aqui trata-se de materiais
(ácidos, soda cáustica, detergentes ou sabões) utilizados para a limpeza de equipamentos e
máquinas -, confrontando os arestos paragonados (Acórdão 3302-006.737), verifico haver
similitude fática e divergência interpretativa quanto ao art. 3a, II, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, haja vista que no acórdão recorrido manteve a glosa sobre tais dispêndios. Em
sentido oposto decidiu o acórdão indicado como paradigma, pela possibilidade de crédito, por
constituir insumos na atividade agroindustrial, conforme explicitado na própria ementa, abaixo
transcrita:
Acórdão no 3302 006.737
Ementa(s) Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins.
Exercício: 2010
(...)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL E LIMPEZA OPERATIVA.
Os serviços de manutenção agrícola e industrial, bem como aquilo que é
denominado por "limpeza operativa" inclusive e especialmente realizados nas
balanças de cana revelam-se essenciais à fase agrícola da industrialização do
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
14
açúcar e do álcool, razão pela qual devem ser revertidas as glosas para que sejam
mantidos os créditos.
Portanto, deve ser conhecimento o recurso nesse ponto, e passo de plano ao
mérito.
II – Do mérito:
Previamente à análise dos itens específicos dos insumos em discussão, explicita-se o
conceito de insumos adotado no presente voto, para então verificar as demais matérias.
Conceito de insumos:
Primeiramente, ressalta-se que a análise da apropriação de créditos da contribuição
ao PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos sobre bens e serviços utilizados como insumos, tal como
empregado nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de
PIS e COFINS dos valores incorridos na aquisição, será realizada com base no que restou decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, paradigma do Tema 779, cuja tese foi
firmada nos seguintes termos: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
A Ministra Regina Helena Costa, em seu voto, esclarece que o critério da
essencialidade "diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço: constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”,
enquanto o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição legal”.
Neste sentido, em 17/12/2018 foi exarado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05,
que apresenta as principais repercussões no âmbito da RFB decorrentes da definição do conceito
de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pelo STJ.
Consta do referido Parecer que a decisão proferida no julgamento do REsp no 1.221.170/PR é
vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2014, e nos termos da referida Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Consta do próprio Relatório Fiscal que a empresa SA USINA CORURIPE AÇÚCAR E
ÁLCOOL dedica-se basicamente à produção de açúcar e álcool, tanto para fins carburantes como
para outros fins. A comercialização é feita majoritariamente para o mercado externo. Possui
quatro grandes unidades produtivas: Matriz, Iturama, Campo Florido e Limeira do Oeste. Também
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
15
aufere outras receitas, dentre as quais destaca-se a venda de Energia Elétrica decorrente da
queima do bagaço de cana.
Assim, a análise será feita considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços, de forma a facilitar a análise casuística de
cada item objeto de glosa pela autoridade fiscal que foram mantidas pela decisão da DRJ.
Passo à análise dos insumos.
a) Crédito de Cofins. transporte de funcionários, combustível e lubrificante:
A primeira matéria trazida pela contribuinte, a ser discutida perante este Colegiado
uniformizador de jurisprudência diz respeito a possibilidade ou não de tomada de créditos das
contribuições sociais (PIS/COFINS) não cumulativas, sobre as despesas com transporte de
funcionários, incluindo os custos com combustível e lubrificante.
Consta do Relatório Fiscal que foram glosados tais dispêndios, por não possuírem
utilização ou aplicação direta no processo produtivo. Traz soluções de consulta emitida pela RFB
neste sentido. Informa, por fim, que os créditos glosados estão demonstrados na planilha
“Relação de Serviços Glosados na Apuração do Crédito de PIS/Cofins não-cumulativos”.
A decisão recorrida manteve as glosas por entender que “não há previsão legal para
creditamento sobre gastos com serviços de transporte de funcionários e com as aquisições de
combustíveis e lubrificantes não utilizados diretamente no processo produtivo”.
Nesse ponto, defende a recorrente que “o transporte dos funcionários se
caracteriza como despesa essencial ao desenvolvimento produtivo da empresa, haja vista a
necessidade do acesso adequado dos trabalhadores rurais ao local da extração da cana-de-açúcar,
o deslocamento nas áreas cultivadas, para verificar os equipamentos de irrigação, as condições da
colheita, evitando que resíduos quebrem as máquinas de moagem etc.; nos arredores do parque
industrial, pela administração da empresa, com o objetivo de fiscalização das atividades e gestão
de problemas”.
Confesso que recentemente compartilhei em parte deste entendimento, adotando
uma posição intermediária quanto ao conceito de insumos. Porém, refleti melhor, e hoje entendo
que a legislação do PIS/Cofins traz uma espécie de numerus clausus em relação aos bens e serviços
considerados como insumos para fins de creditamento, ou seja, fora daqueles itens
expressamente admitidos pela lei, não há possibilidade de aceitá-los dentro do conceito de
insumo.
Não discordo da contribuinte de que os gastos com aqueles bens e serviços são
necessários à produção dos produtos fabricados e vendidos. Mas o legislador restringiu a
possibilidade de creditamento do PIS e da Cofins aos insumos utilizados na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda e na prestação de serviços. Portanto considerando que
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
16
tais gastos não se enquadram no conceito de insumos nem foram utilizadas diretamente na
fabricação dos produtos não é possível tal creditamento.
Em síntese, considerando que as Leis 10.637/2002 e 10.8333/2003, trazem o
conceito de insumos: a) serviços utilizados na prestação de serviços; b) serviços utilizados na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; c) bens utilizados na prestação
de serviços; d) bens utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda; e) combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de serviços; e, f) combustíveis e
lubrificantes utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Sem maiores dificuldades, é incontroverso que os serviços de transporte de
funcionários e aquisições de combustíveis e lubrificantes para este fim não foram utilizados
diretamente na produção ou fabricação dos bens destinados à venda, e apesar de se tratar de
custos necessários à produção, se considerássemos os termos da norma citada, resta claro que
não são efetivamente insumos para fins de creditamento das contribuições sociais.
Esse assunto já foi enfrentado em recente decisão exarada por esta 3a Turma da
CSRF, no Acórdão no 9303-014.846, de relatoria do Ilustre Conselheiro Alexandre Freitas Costa, de
10/04/2024, onde restou assentado, por unanimidade de votos, com base no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134), o entendimento de que os custos destinados a viabilizar a
atividade de mão de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de
serviço, mesmo em área rural, não são insumos para fins de apuração de créditos das
contribuições. Oportuna a transcrição da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2003
TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREA AGRÍCOLA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde e
seguro de vida, vedação esta que alcança qualquer área da pessoa jurídica -
produção, administração, contabilidade, jurídica etc. (Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em negar-lhe provimento.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Vinícius Guimarães, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre
Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausentes, momentaneamente, os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Tatiana
Josefovicz Belisário.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
17
Consta do voto, as razões que levaram a negativa do crédito, cujos fundamentos
utilizo como razão complementar de decidir:
No mérito, sorte não assiste à Recorrente.
Com efeito, em julgamento realizado em 26 de agosto de 2023 acerca da mesma
matéria, este Colegiado, por maioria, rechaçou o direito ao crédito sobre os
gastos com o transporte de pessoas na fase agrícola, conforme Acórdão n.o 9303-
014.273, da relatoria da i. Conselheira Liziane Angelotti Meira, cuja ementa
dispõe:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA PAGO A PESSOA JURÍDICA. DIREITO AO
CRÉDITO.
Aplica-se também ao arrendamento de imóvel rural, prédio rústico, o
direito ao crédito sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, previsto no Inciso IV do art. 3o da Lei
no 10.833/2003.
TRANSPORTE
DE
PESSOAL.
ÁREA
AGRÍCOLA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada no processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde e seguro de vida, vedação esta que alcança qualquer área
da pessoa jurídica - produção, administração, contabilidade, jurídica etc.
(Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134).
Do voto da Relatora colho as seguintes razões de decidir que adoto como se
minhas fossem:
Portanto, está em discussão o conceito de insumo do Inciso II das Lei nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
No mesmo Acórdão no 9303-012.061, de 20/10/2021, já aqui citado,
julgando Recurso Especial em Processo da COSAN, não se reconheceu o
direito ao crédito, por maioria, tendo sido designado para redigir o Voto
Vencedor, nesta matéria, o ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos:
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMPREGADOS. CONCEITO DE INSUMOS À LUZ
DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NÃO UTILIZAÇÃO NO
PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
18
Despesas com serviços de transporte de empregados por não serem
utilizados no processo produtivo da Contribuinte não geram créditos de PIS
e COFINS no regime não cumulativo. Corresponde à despesa administrativa
relacionada ao corpo funcional da empresa.
Na decisão mencionada, o contribuinte também era um produtor de açúcar
e álcool e se discutia precisamente o direito ao crédito sobre os gastos com
o transporte de trabalhadores para a colheita da cana-de-açúcar.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que interpretou a decisão
vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, admite o creditamento relativo
aos gastos para a fabricação do “insumo do insumo”, contemplando, assim,
as despesas da fase agrícola da produção (própria) da cana-de-açúcar.
Mas, o mesmo Parecer Normativo afasta, explicitamente, o direito ao
crédito sobre os gastos com o transporte de funcionários, qualquer que seja
a atividade a ser por eles desempenhada:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA
(...)
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.
(sem prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no inciso
X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
134. Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica
(produção, administração, contabilidade, jurídica etc.).
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte, não
reconhecendo o direito ao crédito sobre os gastos com o transporte de pessoal na
fase agrícola.
Ainda, no Acórdão no 9303-009.729, de 11/11/2019, de relatoria do Conselheiro
Demes Brito, negando o reconhecimento desse crédito, conforme razões e fundamentos abaixo
transcritos que os adoto neste voto:
(...) Sem embargo, analisando a quaestio, como dito em linhas acima, consignei
meu entendimento intermediário sobre o conceito de insumos no Sistema de
Apuração Não Cumulativo das Contribuições, de modo que o conceito adotado
não pode ser restritivo quanto o determinado pela Fazenda, mas também não tão
amplo como aquele frequentemente defendido pelos Contribuintes.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
19
Contudo, não vislumbro essencialidade e pertinência no processo produtivo da
Contribuinte referente aos dispêndios com serviços de transporte e de
construção civil, de modo que, mantenho a decisão recorrida pelos próprios
fundamentos:
Em relação às despesas com serviço de transporte de funcionários, entendo que
tal serviço não faz parte do processo produtivo da recorrente, mostrando-se
correta a glosa dos créditos. O transporte de funcionários corresponde à despesa
administrativa relacionada ao corpo funcional, o que não gera direito a créditos.
No mesmo sentindo os Acórdãos: 9303005.637, 9303005.540, 9303-013.957.
Desta forma, os custos com transporte da pessoa jurídica (inclusive combustíveis e
lubrificantes) para translado de ida e volta do trabalho da mão de obra empregada em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços não podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos da não cumulatividade das Contribuições para o PIS e para a
COFINS, nos termos do art. 3o, “II”, da Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, mas têm a
natureza de custo indireto do trabalho.
Portanto, nego provimento ao recurso da contribuinte nesse tópico.
b) crédito de Cofins - materiais para a limpeza de equipamentos e máquinas:
Em relação aos custos com materiais de limpeza de equipamentos e máquinas
(ácidos, soda cáustica, detergentes ou sabões), deve ser reconhecido o direito ao crédito, por se
tratar de item essencial, diretamente ligado à manutenção do processo produtivo, por expressa
previsão legal (art. 3o, incisos II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003).
Além do mais, conforme decidiu a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
no REsp 1.246.317/MG, apesar de tratar-se de empresa do ramo alimentício, deixou claro que são
insumos “todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a
prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração
obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou
serviço daí resultantes”.
Ressalta-se que foi publicada Solução de Consulta COSIT no 142/2023, que trata do
reconhecimento de crédito do PIS/COFINS com relação a despesas específicas, conforme previsão
dos artigos 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e do julgamento do RESP no 1.221.170/PR,
dentre elas “Limpeza, lavagem e desinfecção das instalações, máquinas e equipamentos
industriais”, verbis:
Soluções de Consulta COSIT no 142/2023
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUÇÃO DE ARTIGOS DE
COURO. DESPESAS COM LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DAS INSTALAÇÕES.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
20
No caso de pessoa jurídica fabricante de artigos de couro de uso pessoal, as
despesas com limpeza, lavagem e desinfecção das instalações, máquinas e
equipamentos industriais são passíveis de gerar crédito da Cofins, por atenderem
ao critério da essencialidade na produção de bens destinados à venda.
(...)
Limpeza, lavagem e desinfecção das instalações, máquinas e equipamentos
industriais 51 Quanto aos dispêndios com limpeza, lavagem e desinfecção das
instalações, máquinas e equipamentos, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de
2018, assim orienta:
7.4. PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E DEDETIZAÇÃO
DE ATIVOS PRODUTIVOS
98. Como relatado, na presente decisão da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, os Ministros consideraram elegíveis ao conceito de
insumos os “materiais de limpeza” descritos pela recorrente como “gastos
gerais de fabricação” de produtos alimentícios.
99. Aliás, também no REsp 1246317 / MG, DJe de 29/06/2015, sob relatoria
do Ministro Mauro Campbell Marques, foram considerados insumos
geradores de créditos das contribuições em tela “os materiais de limpeza e
desinfecção, bem como os serviços de dedetização quando aplicados no
ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros alimentícios”.
100. Malgrado os julgamentos citados refiram-se apenas a pessoas jurídicas
dedicadas à industrialização de alimentos (ramo no qual a higiene sobressai
em importância), parece bastante razoável entender que os materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados pela
pessoa jurídica na produção de bens ou na prestação de serviços podem ser
considerados insumos geradores de créditos das contribuições.
101. Isso porque, à semelhança dos materiais e serviços de manutenção de
ativos, trata-se de itens destinados a viabilizar o funcionamento ordinário
dos ativos produtivos (paralelismo de funções com os combustíveis, que são
expressamente considerados insumos pela legislação) e bem assim porque
em algumas atividades sua falta implica substancial perda de qualidade do
produto ou serviço disponibilizado, como na produção de alimentos, nos
serviços de saúde etc.
52 Assim, não obstante a atividade de produção realizada pela consulente não
ser a produção de alimentos nem estar relacionada à saúde, pode-se concluir
que as despesas com limpeza, lavagem e desinfecção das instalações, máquinas
e equipamentos industriais atendem ao critério da essencialidade, uma vez que
a sua falta priva o processo de produção de qualidade – os itens produzidos
(sapatos, bolsas, cintos, entre outros) são de uso pessoal e a indústria deve
atentar para a higiene de suas instalações, máquinas e equipamentos.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.044 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721467/2010-07
21
53 Dessa forma, pode-se concluir que as despesas com limpeza, lavagem e
desinfecção das instalações, máquinas e equipamentos industriais são passíveis
de gerar crédito das contribuições, por atenderem ao critério da essencialidade na
produção de bens destinados à venda. (grifou-se)
Nesse contexto, resta clara a necessidade de limpeza e higienização das máquinas e
equipamentos utilizados no processo industrial, além de atender aos critérios de higiene, sua falta privaria
a qualidade de produção, o que leva a concluir que tais despesas são passíveis de gerar crédito, por atender
os critérios da essencialidade definidos pelo STJ.
Portanto, devem ser revertidas as glosas sobre as despesas com materiais de limpeza
utilizados nos equipamentos e máquinas do parque industrial.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial proposto pela contribuinte, para no mérito
dar parcial provimento para reverter as glosas sobre os custos com materiais de limpeza de equipamentos
e máquinas utilizados no parque industrial.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 580
DF CARF MF
Original